Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-38.2023.8.11.0024
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000995-38.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), JANAINA SILVA MURTINHO - CPF: 945.096.461-00 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000995-38.2023.8.11.0024.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Recorrida: JANAINA SILVA MURTINHO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 1.697/2017. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente ao ano de 2022, em favor de servidora pública ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias, acrescido de juros de mora e correção monetária, conforme índices legais. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para a improcedência do pedido, enquanto a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: determinar se é devido o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional à Agente de Combate a Endemias do Município de Chapada dos Guimarães, à luz da previsão normativa das Portarias do Ministério da Saúde e da Lei Municipal nº 1.697/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do Incentivo Financeiro Adicional aos agentes de saúde depende de expressa autorização legislativa municipal, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, que exige lei específica para a fixação ou alteração de remuneração de servidores públicos.

A Lei Municipal nº 1.697/2017 autoriza expressamente o repasse do Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, conforme previsão do art. 9-D da Lei Federal nº 11.350/2006 e regulamentação do Decreto nº 8.474/2015.

Comprovou-se nos autos o repasse dos valores pelo Governo Federal ao Município no ano de 2022, condição necessária para o pagamento do referido incentivo aos agentes beneficiários, nos termos da legislação aplicável.

Jurisprudência consolidada da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece o direito dos Agentes de Combate a Endemias do Município de Chapada dos Guimarães ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional, quando comprovados o repasse federal e a autorização legislativa municipal.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, devendo cumprir o pagamento do incentivo conforme previsão normativa vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O pagamento do Incentivo Financeiro Adicional aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias depende de autorização legislativa municipal, em conformidade com o art. 37, X, da Constituição Federal.

A existência de lei municipal que autoriza o repasse e o recebimento de recursos do Governo Federal para tal finalidade assegura o direito ao pagamento do incentivo financeiro adicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9-D; Decreto nº 8.474/2015; Lei Municipal nº 1.697/2017.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1001000-60.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Walter Pereira de Souza, Julgado em 14/10/2024.

TJMT, N.U. 1000986-76.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 23/09/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional referente ao período aquisitivo do ano de 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

O reclamado requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A reclamante, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual a reclamante alega que é servidora pública municipal, exercendo o cargo de Agente de Combate a Endemia e pleiteia o recebimento do Incentivo Financeiro Adicional disposto na Portaria n. 1350/GM, de 24 de julho de 2002, alterada pela Portaria n. 674/GM, de 3 de junho de 2003, do Ministério da Saúde.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

(...)

A parte requerente busca que a demanda seja julgada procedente, condenando a parte requerida a efetuar o pagamento do incentivo financeiro, acrescido de juros e correção monetária, relativo ao ano de 2022, o qual atualmente totaliza o montante de R$ 2.631,76 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte requerente é Agente de Combate a Endemia e que pleiteia o recebimento do Incentivo Financeiro Adicional disposto na Portaria n. 1350/GM, de 24 de julho de 2002, altera pela Portaria n. 674/GM, de 3 de junho de 2003, do Ministério da Saúde:

(...)

A fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal:

(...)

Nesse contexto, a
concessão de vantagem pecuniária
aos agentes públicos pelos entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local.

Sendo assim, verifica-se em fevereiro do ano de 2017 entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.687,
que autoriza o poder executivo municipal a realizar o repasse aos Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde o incentivo financeiro
, determinado pelo artigo 9 – D da Lei Nacional nº 11.350/2006. A saber:

(...)

Ressalta-se que Administração Púbica é regida pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

Nesse mesmo sentido, da necessidade da lei municipal para que seja repassado o incentivo financeiro adicional, vem, esta Colenda Turma Recursal, cito:

(...)

Em analise aos documentos trazidos com a defesa (Id. 127018034), nota-se que houve repasse do incentivo financeiro ao Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Assim,
pelos fundamentos apresentados aliado a existência de repasse nos moldes da lei municipal que foram comprovados nos autos

a parte reclamante faz
jus
ao recebimento do incentivo financeiro adicional pelo período pleiteado na inicial (2022).
(...)”.

Pois bem. O incentivo financeiro adicional, ora vindicado, foi criado pela Portaria n° 1.350, de 24 de julho de 2002, do Gabinete do Ministro da Saúde, que Institui o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências,
verbis
:

“
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais e considerando a função desempenhada pelos agentes comunitários de saúde na consolidação de uma atenção básica resolutiva em todo o País e a necessidade de melhorar as condições existentes para o desempenho dessa função nos municípios, resolve:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

(...)

Art. 2º
Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde, o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria
. (Destaquei)

Posteriormente, a Portaria nº 674/GM, de 03/06/2003, revogou a Portaria acima citada e estabeleceu duas categorias de incentivos financeiros vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família, sendo eles o
incentivo de custeio
e o
incentivo adicional
,
verbis:

“
O Ministro da Saúde, no uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria nº 396/GM, de 04 de abril de 2003, que reajusta o valor do incentivo financeiro ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, e Considerando a necessidade de revisar as normas estabelecidas pela Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002, resolve:

Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I - Incentivo de custeio;

II -
Incentivo adicional
.”

(Destaquei).

(...)

Art. 3º Definir que o
incentivo adicional
representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

§ 1º
O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde/ano
. (Destaquei)

Verifica-se, então, que se trata de 02 (dois) incentivos financeiros distintos:
o de custeio
, destinado aos Municípios para implantação e manutenção dos programas, repassados mensalmente;
e o adicional
, destinado expressamente aos agentes comunitários e repassados em parcela única anual, que deveria ser pago diretamente ao agente, consoante o art. 3°.

Posteriormente, editou-se a Portaria n° 648/GM de 28/03/2006, revogando a Portaria n° 674/GM de 03/06/2003, porém, não houve a revogação do incentivo financeiro adicional em debate.

Diante disso, não há dúvida de que os Agentes Comunitários de Saúde têm direito ao recebimento do incentivo financeiro adicional, consoante previsão legal prevista nas Portarias citadas. Contudo, a fixação de remuneração dos empregados públicos, depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal: “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

No caso da reclamante e dos demais agentes comunitários de saúde do Município de Chapada dos Guimarães, verifica-se que o Poder Executivo promulgou a Lei n. 1.697/2017, a qual autoriza o repasse de incentivo financeiro aos agentes comunitários da saúde (ACS’S) e aos agentes de combate a endemias (ACE’S), nos termos do art. 9-D da Lei federal n. 11.350/2006.

Veja-se:

LEI Nº 1.697 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REPASSAR AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (ACS’S) E AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE’S) O INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO NO ART. 9-D DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. -
Fica pela presente Lei, o Poder Executivo Municipal autorizado

a repassar aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s), vinculados às equipes de Saúde da Família
, o
incentivo financeiro para fortalecimento das políticas afetas aos ACE e ACS previsto no art. 9-D da Lei Federal nº 11.350/2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.474/2015.

Art. 2º. - O montante do repasse será vinculado ao valor efetivamente repassado ao Município pelo Governo Federal - Ministério da Saúde referente ao incentivo financeiro previsto no art. 9-D da Lei nº 11.350/2006.

Art. 3º. - O valor indicado no artigo 2º será integralmente repassado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s) no mês subsequente ao recebimento dos recursos do Governo Federal - Ministério da Saúde. (...).

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem decidindo pela concessão do benefício aos Agentes de Combate a Endemia do Município de Chapada dos Guimarães, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS–ACE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PREVISTO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. VERBA FEDERAL REPASSADA AO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DO PROGRAMA. LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIAL.

LEI MUNICIAL Nº 1.697/2017. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Os recursos orçamentários repassados aos Municípios após a edição da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde, a título de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde, consistem em parcela extra a financiar as ações de Atenção Básica à Saúde, não contemplam o repasse diretamente aos agentes comunitários de saúde, como abono da categoria. Indispensável, no caso, a edição de Lei do Executivo local a autorizar e disciplinar a forma de pagamento. 2- Conforme dispõe o artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1º, II, a, e artigo 169, § 1º, I e II, da CF/88 a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária. 3- A Lei Municipal nº 1.697/17, além de autorizar o Executivo Municipal a: “... repassar aos Agentes Comunitário de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s), vinculados às equipes de Saúde da Família, o incentivo financeiro para fortalecimento das políticas afetas aos ACE e ACS previsto no art. 9-D da Lei Federal nº 11.350/2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.474/2015 ...” (Art. 1º); do mesmo modo, fixa a forma de repasse: “...O valor indicado no artigo 2º será integralmente repassado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS`s) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE`s) no mês subsequente ao recebimento dos recursos do Governo Federal - Ministério da Saúde. ...” (Art. 3º); bem como, as condições para atendimento: “... Os recursos mencionados nessa lei somente serão repassados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS’S) e aos Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) enquanto perdurar o repasse do Governo Federal, cessando a obrigação da municipalidade em caso de cessação dos repasses pelo Ministério da Saúde. ...” (Art. 3º - Parágrafo Único), sem indicação da necessidade de regulamentação extraordinária à sua aplicação (Art. 6º). 4- A prova produzida (id. 234597691), indica que em 2022, houve repasse do incentivo financeiro do Governo Federal ao Município de Chapada dos Guimarães, bem como, da propositura da reclamação, que o Recorrido continuava a receber o referido incentivo (id’s. 234597685, 234597686 e 234597687). Deste modo, comprovado o repasse pelo Governo Federal e havendo Lei Municipal prevendo o pagamento, é direito líquido e certo do Agente Público ao recebimento. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1001000-60.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PREVISÃO EM PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.697/2017. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO PARA O REPASSE DAS VERBAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. Trata-se de ação de cobrança cumulada com declaratória de direito e obrigação de fazer, em que o Recorrente postula a reforma da sentença que determinou o pagamento do incentivo financeiro referente ao ano de 2022. O incentivo financeiro adicional foi instituído pela Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, vinculando-se ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Posteriormente, a Portaria nº 674/GM/2003 estabeleceu as categorias de incentivos de custeio e adicional. Nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, cabe ao Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentar o pagamento do adicional por meio de lei específica. No caso, a Lei Municipal nº 1.697/2017 autoriza o repasse do incentivo financeiro previsto no art. 9-D da Lei Federal nº 11.350/2006. Comprovada a previsão legal municipal para o pagamento do incentivo financeiro, não há que se falar em interpretação equivocada. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000986-76.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Desta feita, como há lei prevendo o pagamento do incentivo financeiro é possível exigir o pagamento do adicional com base em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais.

Portanto, entendo que que a sentença não comporta reforma já que há previsão legal determinando que o Município de Chapada dos Guimarães efetue o pagamento benefício.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integra a sentença ora impugnada.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024